Tribunal: TJDFT
Processo: 0731457-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731457-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA, FLAVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA, MASSA FALIDA DE PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar), registrado sob o n. 0731457-37.2023.8.07.0000, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra a decisão de indeferimento da realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), proferida na demanda executória n. 0715761-94.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. A parte agravante, intimada para se manifestar sobre o fato de o presente recurso possuir similitudes fáticas e jurídicas em relação ao agravo de instrumento n. 0731453-97.2023.8.07.0000, informou que deveria ser processado e julgado apenas o recurso do qual foi gerado protocolo de interposição, qual seja, o de n. 0731457-37.2023.8.07.0000. Os autos retornaram conclusos para voto. Inicialmente, é necessário destacar que os dois recursos foram protocolados no mesmo dia, isto é, em 01.08.2023. Contudo, enquanto o de n. 0731453-97.2023.8.07.0000 teria sido registrado às 19h35min, o agravo anotado sob o n. 0731457-37.2023.8.07.0000 teria sido juntado às 19h51min. Assim, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e em homenagem ao princípio da singularidade recursal, constata-se que o segundo recurso não deve ser conhecido. No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022.) APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido [...]. 6. Primeira apelação do réu conhecida e desprovida. Segunda apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019.) Diante do exposto, caracterizada a litispendência com o recurso n. 0731453-97.2023.8.07.0000, não conheço do presente agravo de instrumento, uma vez que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade dispostos em lei (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator